Tribunal: STF
Processo: RE 136189
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-28
Data de publicação: 1992-04-28

Ementa:
ICM (CF 69):  participação  dos  Municípios  no  produto  da
arrecadação: critério  de  rateio  (EC  17/80):  "valor  adicionado":
exclusão para o seu cálculo da arrecadação resultante  da  incidência
do  ICM  sobre  a  entrada  de  mercadorias  e  bens  importados  por
estabelecimento sediado no território municipal.
         1. A partir da EC 17/80, a  União  perderá  sua  competência
anterior para disciplinar, por  lei  ordinária,  o  rateio  entre  os
Municípios  da  cota  do  produto  da  arrecadação  do  ICM  a   eles
pertencente.
         2. Cessada, portanto, a  vigência  do  Dl  1.216/72,  válida
foi a lei estadual derrogatória da  legislação  local  anterior,  que
determinava a observância, de  resto,  compulsória,  daquele  diploma
federal.
         3. A  posterior  exclusão,  pelo  ato  local  impugnado,  do
montante do  ICM  arrecadado  na  entrada,  nos  estabelecimentos  do
Município, de mercadorias e bens importados,  do  cálculo  do  "valor
adicionado", para o efeito do art. 23, 9., I, CF 69  (redação  da  EC
17/80), além de não  violar  a  lei  federal,  que  caducara,  nem  a
legislação estadual revogada, que a reproduzia, substancialmente, não
contrariou a Constituição Federal, mas, pelo  contrário,  lhe  deu  a
melhor interpretação.